Tribunal: TJES
Processo: 5001973-58.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001973-58.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINALDO FRANCISCO DE JESUS
INTERESSADO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL: NA DATA DE 05/05/2020, ADQUIRIU JUNTO À PRIMEIRA RÉ 2 (DOIS) CARTÕES PSN-SONY, FABRICADOS PELO SEGUNDO REQUERIDO, PELO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). ACRESCENTA O AUTOR QUE TAIS CARTÕES POSSIBILITAM O ACESSO A JOGOS NA PLATAFORMA ON-LINE DO CORRÉU. ADUZ QUE, PARA FOSSE POSSÍVEL UTILIZAR O PRODUTO, ERA NECESSÁRIO QUE A PRIMEIRA DEMANDADA ATIVASSEM OS CARTÕES. ENTRETANTO, NARRA O SUPLICANTE QUE, APÓS ADQUIRIR OS CARTÕES E ACREDITAR QUE O PRIMEIRO RÉU TIVESSE LANÇADO OS CÓDIGOS PARA ATIVAÇÃO, NÃO LOGROU ÊXITO EM UTILIZAR O PRODUTO, VISTO QUE A PLATAFORMA DE ACESSO REGISTRA QUE O NÚMERO DOS CARTÕES JÁ FORAM UTILIZADOS. DIANTE DISSO, O RECLAMANTE ALEGA TER NOTICIADO TAL VÍCIO AOS REQUERIDOS, CONTUDO NÃO OBTEVE ÊXITO NA REPARAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EMPREGADA NOS CARTÕES. (2). ANTÍTESE. (2.1). PRIMEIRA RÉ. SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, SOB O ARGUMENTO DE QUE O AUTOR NÃO ACIONOU ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR ANTES DE AJUIZAR A DEMANDA. NO MÉRITO, ADUZ, EM SÍNTESE, CULPA EXCLUSIVA DO FABRICANTE PELO VÍCIO DO PRODUTO, SUSTENTANDO QUE APENAS COMERCIALIZOU OS CARTÕES. ACRESCENTA, AINDA, QUE OS DANOS MORAIS NÃO RESTARAM COMPROVADOS, PLEITEANDO, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. (2.2). SEGUNDA RÉ. EM SÍNTESE, A AUSÊNCIA DE VÍCIO, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS CARTÕES FORAM UTILIZADOS EM OUTRA CONTA DE USUÁRIO, JUNTO À PLATAFORMA PLAY STATION NETWORK. AFIRMA, AINDA, QUE OS DANOS MORAIS NÃO RESTARAM CONFIGURADOS, REQUERENDO, AO FINAL, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS:
[...] Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os réus, solidariamente, à devolução do valor despendido com os produtos viciados, a saber, R$ 200,00 (duzentos reais), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios desde o ato citatório. Faculto aos réus a retirada dos produtos viciados, que se encontram na posse do demandante, no prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15. [...].

(4). RECURSO AUTOR. ALEGA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO ADMINISTRATIVAMENTE. REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO, PARA QUE NO MÉRITO SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, NO VALOR DE R$5.225,00 (CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS). (5). CONTRARRAZÕES REQUERIDAS. EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DO ATO VERGASTADO. (6). TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE 2 (DOIS) CARTÕES PSN-SONY, PELO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS). RECORRENTE PROCUROU AS REQUERIDAS PARA RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA, BEM COMO SE DESLOCOU AO PROCON A FIM DE INFORMAR O OCORRIDO, PORÉM, SEM ÊXITO. EM CONTESTAÇÃO, A FABRICANTE INFORMA QUE OS CARTÕES ADQUIRIDOS PELO DEMANDANTE JÁ FORAM UTILIZADOS EM OUTRA CONTA DE USUÁRIO, A SABER, REGISTRADA SOB O Nº 1500648725637736611 E VINCULADA AO E-MAIL “PIRANHA483@OUTLOOK.COM”, DISTINTOS DA CONTA E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO SUPLICANTE, O QUE CORROBORA A RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO VÍCIO DO PRODUTO. (7). DO MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RECORRIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
, AINDA MAIS LEVANDO-SE EM CONTA QUE DECORRIDO PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO LEGALMENTE, ALIADO AO FATO DE QUE O AUTOR DA DEMANDA PROCUROU RESOLVER DE FORMA ADMINISTRATIVA E OS VÍCIOS NÃO FORAM SANADOS PELOS RECORRIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONDENANDO OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS
), ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO EM PRIMEIRO GRAU, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.